Tribunal: TJDFT
Processo: 0702202-13.2023.8.07.0007
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-07
Data de publicação: 2024-03-20

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. PRELIMINARES DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO: INTEMPESTIVIDADE E VIOLAÇÃO À DIALETICIDADE. REJEIÇÃO. RECURSO CONHECIDO. MÉRITO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. NATUREZA INDIVIDUAL E PERSONALÍSSIMA. HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA DO AUTOR, GENITOR DOS MENORES, NÃO COMPROVADA. INDEFERIMENTO. AUTORES/MENORES. NOTÓRIA INCAPACIDADE ECONÔMICA. BENEFÍCIO CONCEDIDO. RECOLHIMENTO PROPORCIONAL DE CUSTAS.
1. Sentença integrativa de embargos de declaração proferida em 24.07.2023 (data da expedição eletrônica), segunda-feira, registrada ciência dos autores/apelantes em 27.07.2023, quinta-feira, prazo de manifestação pelo PJE até 18/08/2023, mesma data da interposição do recurso 1.1. A segunda peça recursal interposta em 19/08/2023 não pode ser conhecida em razão da preclusão consumativa (Acórdão 1764016, 07287197620238070000, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 27/9/2023, publicado no DJE: 10/10/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.).
2. Extrai-se claramente das razões recursais a motivação do inconformismo dos autores/apelantes a respeito do resultado do julgamento, especialmente no que tange ao indeferimento de gratuidade de justiça. Nenhuma irregularidade formal; pertinência ou não das razões apresentadas constitui matéria atinente ao mérito.
3. Em relação ao genitor dos menores, não há que se falar em justiça gratuita. Remuneração bruta de R$9.137,38, qualifica-se como “advogado” nos contratos de prestação de serviços educacionais dos filhos (segundo e terceiro autores). Nos termos do que tem prevalecido nesta c. Turma, adotado o teto estabelecido para atendimento pela Defensoria Pública do Distrito Federal (Resolução 140, de 24 de junho de 2015), o primeiro autor não pode ser tido como hipossuficiente, já que sua renda familiar bruta mensal é superior a 5 (cinco) salários mínimos (R$6.600,00).
4. Em relação ao segundo e terceiro autores, menores impúberes, a questão se resolve nos termos do que bem definido pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp. 1.807.216-SP: “CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONDENATÓRIA DE ALIMENTOS. DIREITO AO BENEFÍCIO DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA. NATUREZA INDIVIDUAL E PERSONALÍSSIMA. (...) DEPENDÊNCIA ECONÔMICA DO MENOR. AUTOMÁTICO EXAME DO DIREITO À GRATUIDADE DE TITULARIDADE DO MENOR À LUZ DA SITUAÇÃO ECONÔMICA DOS PAIS. IMPOSSIBILIDADE (...) 3. O direito ao benefício da gratuidade de justiça possui natureza individual e personalíssima, não podendo ser automaticamente estendido a quem não preencha os pressupostos legais para a sua concessão e, por idêntica razão, não se pode exigir que os pressupostos legais que autorizam a concessão do benefício sejam preenchidos por pessoa distinta da parte, como o seu representante legal. 4. Em se tratando de menores representados pelos seus pais, haverá sempre um forte vínculo entre a situação desses dois diferentes sujeitos de direitos e obrigações, sobretudo em razão da incapacidade civil e econômica do próprio menor, o que não significa dizer, todavia, que se deva automaticamente examinar o direito à gratuidade a que poderia fazer jus o menor à luz da situação financeira de seus pais.5. A interpretação que melhor equaliza a tensão entre a natureza personalíssima do direito à gratuidade e a notória incapacidade econômica do menor consiste em aplicar, inicialmente, a regra do art. 99, §3o do novo CPC, deferindo-se o benefício ao menor em razão da presunção de sua insuficiência de recursos, ressalvada a possibilidade de o réu demonstrar, com base no art. 99, §2o do novo CPC, a posteriori, a ausência dos pressupostos legais que justificam a gratuidade, o que privilegia, a um só tempo, os princípios da inafastabilidade da jurisdição e do contraditório. (..)7. O fato de o representante legal das partes possuir atividade remunerada e o elevado valor da obrigação alimentar que é objeto da execução não podem, por si só, servir de empeço à concessão da gratuidade de justiça aos menores credores dos alimentos. 8. Recurso especial conhecido e provido.” (STJ, REsp n. 1.807.216/SP, Relatora: Ministra NANCY ANDRIGHI, 3a Turma, julgado em 4/2/2020, DJe de 6/2/2020).
5. Custas iniciais têm natureza de tributo, especificamente de taxa; gratuidade da justiça é uma espécie de isenção tributária de caráter pessoal (Decisão em EDcl no REsp n. 1.359.121, Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, DJe de 15/08/2014.); são três autores, dois deles beneficiados pela justiça gratuita. Por isto, o recolhimento de custas deve seguir o que disposto no art. 125, inciso II, CTN (“Art. 125 - Salvo disposição de lei em contrário, são os seguintes os efeitos da solidariedade: (..)II - a isenção ou remissão de crédito exonera todos os obrigados, salvo se outorgada pessoalmente a um deles, subsistindo, nesse caso, a solidariedade quanto aos demais pelo saldo.”). 5.1. Assim é que o primeiro autor, genitor dos menores, não contemplado pela isenção, deve recolher 1/3 do valor das custas, descontados os 2/3 dos menores/autores.
6. Recurso conhecido e parcialmente provido.